Tribunal: TJBA
Processo: 8006237-18.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006237-18.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIVALDA OLIVEIRA SAMPAIO

Advogado(s)
:
ANDRE JOHNS DA SILVA JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA IMPUGNADA. OMISSÃO PROBATÓRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS IN RE IPSA. PESSOA IDOSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006237-18.2021.8.05.0274, em que figuram como apelante BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e como apelada MARIVALDA OLIVEIRA SAMPAIO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.